Tribunal: TJDFT
Processo: 0768273-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO DE GABARITO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais destinados à modificação do gabarito definitivo de duas questões do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta a recorrente que as questões 18 e 40 da prova tipo A foram anuladas em razão de suposta ambiguidade em sua redação, que permitiria dupla interpretação. Afirma que os textos das referidas questões são concisos e coerentes, e não permitem nenhuma interpretação ambígua, de modo que deveria prevalecer o gabarito preliminar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

IV. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a modificação do gabarito das questões impugnadas, ou mesmo incompatibilidade delas com o edital, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos.

V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §o do CPC.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.